Tribunal: TJBA
Processo: 8013074-21.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013074-21.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA MANUELA QUEIROZ SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FARMÁCIAS E DROGARIAS. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA. VEDAÇÃO PELA RDC ANVISA Nº 44/2009. ILEGALIDADE. LEI FEDERAL Nº 5.991/1973. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ADI 4.093). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Município contra sentença que concedeu segurança para permitir a venda de produtos de conveniência em farmácia, afastando a proibição da RDC nº 44/2009 da ANVISA, por ausência de vedação na Lei Federal nº 5.991/73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões: (i) legitimidade passiva da autoridade municipal que executa proibição baseada em norma federal; (ii) validade da restrição ao comércio de conveniência por resolução administrativa frente aos princípios da legalidade e livre iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade executora do ato coator detém legitimidade passiva, ainda que fundamente sua conduta em norma federal (Teoria dos Motivos Determinantes). O STF (ADI 4.093) firmou entendimento de que a Lei nº 5.991/73 não proíbe a venda de artigos de conveniência em drogarias. A resolução da ANVISA que inova na ordem jurídica para restringir atividade econômica exorbita o poder regulamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A autoridade municipal fiscalizadora possui legitimidade passiva em mandado de segurança contra ato de polícia sanitária. 2. É ilegal a proibição, por resolução da ANVISA, da comercialização de produtos de conveniência em farmácias, por violar a livre iniciativa e exceder os limites da Lei nº 5.991/73".

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, II, e 170; Lei nº 5.991/73.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.093.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013074-21.2023.8.05.0274, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, e, como apelada,
J. CARVALHO & QUEIROZ LTDA. ACORDAM
os Desembargadores componentes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data do sistema.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA